Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO BARIÁTRICO. FUNDADO RECEIO DE DANO. NÃO DEMONSTRADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.069 DO STJ.
1. A medida de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem, conjuntamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Não há que se falar em perigo de dano, tampouco em irreversibilidade da decisão que indeferiu a concessão do provimento provisório vindicado, tendo em vista que o médico assistente não relatou risco à integridade física da beneficiária, tampouco a psicóloga que a acompanha atestou quadro clínico específico que justifique a imediata intervenção cirúrgica.
3. O pedido para a condenação na obrigação de fazer não se perderá pelo indeferimento da medida liminar, podendo aguardar, à míngua de prova de urgência, o julgamento do recurso principal por este Colegiado, após o fim da suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.870.834/SP e no REsp 1.872.321/SP (Tema 1.069).
4. Agravo conhecido e não provido.